Tribunal: CARF
Processo: 10218.720366/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720366/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra
Nua (VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua
validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720366/2007-91
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720366/2007-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 119/122) interposto pela Contribuinte
MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
106/114), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 1 a 4),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ERRO DE FATO.
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato. No caso, em se tratando de área de preservação permanente, cabia ser
comprovada a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (1901/2005), bem como, a existência de características
particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 15/10/2007, a
Notificação de Lançamento no 02103/000332/2007, de e-fls. 1 a 4, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 25.776,57, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Betel”, cadastrado na RFB
sob o no 6.108.927-3, com área declarada de 4.356,0 ha , localizado no Município de São Félix
do Xingu/PA.
A contribuinte foi intimada a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2005, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 02103/00203/2007, fls. 8/9.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pela
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2005, decidiu-se pela alteração do VTN de
R$ 5.000,00 (R$ 1,15/ha) para R$ 435.600,00, com base no valor de R$ 100,00/ha indicado no
SIPT para o tipo de terra de florestas.
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/03/2011 (e-fl.118), a
contribuinte interpôs em 12/04/2011 recurso voluntário (e-fls. 119/122), alegando em síntese:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720366/2007-91

- que os valores da terra nua constante da peça de julgamento, referem-se a
período posterior da época das declarações e estão embasados no valor da ITR de 2007, quando
não mais havia discussão de competência sobre áreas localizadas no Estado do Pará;
- que áreas rurais em questão eram objeto de análise por parte da União Federal e
demais órgãos fiscalizadores competentes, vez que não se sabia ao certo se estas pertenciam ao
INCRA, ITERPA ou se faziam parte de áreas de reserva legal ;
- que com regularização das áreas por parte da União é que se chegou a um valor
definido;
- que os cartórios se achavam impedidos legalmente de procederem a lavratura de
escrituras que versassem sobre a transmissão de áreas inseridas no contexto dos imóveis em
análise;
- que se houve incoerência nos Laudos Técnicos apresentados pelo requerente que
demonstrou valores iguais em anos diferentes, também consta na peça decisória o mesmo
procedimento, sendo este último valendo como parâmetro punitivo;
- questiona o porque de o débito não ter sido arbitrado pela média ,mas sim por
valor superior a média.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
A delimitação da lide cinge-se ao Valor de Terra Nua a ser utilizado para fins de
cálculo do ITR devido, tendo em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de
um sistema de preços de terras a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a
Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus
artigos 1o ao 4o.
Com fulcro no disposto nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, quando combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720366/2007-91

o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei 8.629/93
Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
II aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)(g.n.)
III – dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
IV – área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no
2.18356, de 2001);
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído dada
Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.18356,
de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
No caso em questão, a partir do disposto na descrição dos fatos e enquadramento
legal, verifica-se que foi utilizado, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN por
aptidão agrícola florestas do exercício de 2005, para o município do imóvel rural, não havendo
qualquer inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins do
arbitramento realizado.
Importante salientar, que consta dos autos alegação de existência de laudo técnico
apresentado pela contribuinte (e-fls.21/38). Contudo, embora tenha sido alegada a existência de
laudo, o mesmo foi descaracterizado pelo julgador de primeira instância, por não atender as
normas ABNT NBR 146533, o que impede a utilização do mesmo para efeitos de determinar o
valor da VTN.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720366/2007-91

Vejamos, o que estabeleceu o julgador de primeira instância:
Do Cálculo do Valor da Terra Nua — VTN
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu
que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB em consonância ao art. 14,
caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2005, de 125 5.000,00 (ou R$ 1,15/ha), arbitrando-o em R$ 435.600,00 ou R$
100,00/ha, correspondente ao menor valor, por aptidão agrícola (terras de florestas),
apontado no Sistema de Preços de Terra — SIPT (tela/SIPT de fls. 91, que ora se carreia
aos autos). Os valores constantes do SIPT foram fornecidos pela Secretaria Municipal
de Agricultura de São Félix do Xingu/PA, nos termos do § 1° do art. 14, da Lei
n°9.393/1996.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
VTN Declarado, por hectare, de apenas R$ 1,15 (R$ 5.000,00 : 4.356,0 ha), referente ao
exercício de 2005, está de fato subavaliado, posto que o mesmo não só está muito
abaixo de todos os VTN/ha, por aptidões agrícolas, qualquer que seja a aptidão agrícola
da terra, inclusive de florestas, fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura de
São Félix do Xingu — PA, mas também do VTN/ha médio, de RS 76,35, apurado no
universo das DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados nesse município.
Esse valor médio por hectare, de R$ 76,35, corresponde, portanto, à média dos valores
(VTN) apurada no universo das DITR/2005, cujos valores foram informados pelos
próprios Contribuintes, não tendo sido o mesmo informado pela Secretaria Municipal de
gricultura.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, e rejeitado, pelas razões
descritas às fls. 02 dos autos, o laudo técnico de avaliação apresentado pela
Contribuinte, como documento hábil para comprovação do valor fundiário do imóvel,
só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do
ITR desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n°9393/1996, e artigo
52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1701/2005, art. 1° capia e art. 8°, § 2', da Lei 9.393/96), a contribuinte foi
intimada a apresentar "Laudo Técnico de Avaliação", elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Fundamentação e
Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 07).
Por sua vez, o "Laudo Técnico de Avaliação", doc. de fls. 16/33, apresentado em
resposta à intimação de fls. 07, em que se atribui ao imóvel rural avaliado o VTN de R$
43.560,00 ou R$ 10,00/ha, foi desconsiderado pela autoridade fiscal, tendo em vista o
não atendimento aos requisitos das normas da ABNT.
Apesar de esse "Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação de Imóvel Rural", doc. de fls.
16/33, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Airton Teixeira de Lima, com ART
devidamente anotadas no CREA, doc. de fls. 34, ter sido recusado pelo autuante, a
requerente solicita, na peça de impugnação, que seja apreciado novamente.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pela contribuinte,
pois entendo que o teor desse documento trazido aos autos não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da
ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de
forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2005 (1.01.2005), nem a existência de características particulares desfavoráveis,
diferentes das características gerais da região de sua localização, inclusive no que diz
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720366/2007-91

respeito às questões fundiárias, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
A exemplo do VTN/ha originariamente declarado (RS 1,15/ha), o VTN/há apontado
pelo autor do trabalho, de R$ 10,00/ha, também se encontra muito abaixo do VTN
relacionado no SIPT, equivalendo a apenas 13,09% do valor nele apontado para o VTN
médio por hectare, apurado no universo das DITR's, de R$ 76,35, referentes aos imóveis
localizados no Município de São Félix do Xingu/PA, e a 10,0 % do valor de R$
100,00/ha, correspondente ao tipo de terra de florestas, arbitrado pela fiscalização, para
o ano de 2005, de forma que o acatamento da pretensão da contribuinte exigiria uma
demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos
outros existentes na região, o que não aconteceu.
Na análise do laudo apresentado, verifica-se que o autor do trabalho apresenta a
localização geral do imóvel avaliando, os aspectos gerais da região (incluindo aí, a
identificação pedológica do solo), bem como as características do imóvel rural em
particular (localização, exploração econômica, uso das áreas, vegetação, relevo e solos),
além de caracterizar a propriedade quanto à sua exploração económica, isto de acordo
com o item 5 (classificação dos bens, seus frutos e direitos), item 7 (vistoria,
caracterização da região, do imóvel, etc) da ABNT NBR 14653-3.
No entanto, este método prevê o tratamento estatístico das amostras coletadas, previsto
no item 8.1 da Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, normatizados nos anexos A e B da NBR 14653-3,
respectivamente. Verificando-se o Laudo, constata-se que não há atendimento de
nenhuma destas exigências apresentadas.
E, ainda, o Laudo de Avaliação apresentado não indica a data a que se refere o VTN
obtido de RS 43,560,00, quando o que se busca, é o Valor da Terra Nua, que deve ser
ode mercado, na data do fato gerador (01.01.2005), de acordo com o § 2° do art. 8° da
Lei no 9.393/96, e não como citado pelo responsável pelo trabalho às .fls. 62, na parte de
Objetivo e Finalidade. Motivo que, por si só, já é suficiente para descaracterizá-lo corno
documento hábil para a revisão pretendida.
Fato é que a requerente não providenciou a elaboração de um "Laudo de Avaliação —
Complementar" ou mesmo de um novo "Laudo de Avaliação", que atendesse às normas
da ABNT (NBR 14.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Quanto às alegações de que o valor arbitrado é discrepante da realidade, pois as terras
que compõem a Fazenda Betel estão na posse mansa e pacífica, lhes faltando, contudo,
o registro junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis, cabe esclarecer que caberia à
Impugnante demonstrar, por meio de laudo técnico, que o seu imóvel rural possui
características particulares bastante inferiores às dos imóveis da região de sua
localização, inclusive no que diz respeito à aludida questão fundiária.
Cabe frisar, também, que as áreas de pastagens declaradas pela contribuinte, de 1.700,0
ha, às fls. 03, constituem 39,2% da área aproveitável do imóvel, indicando que a
propriedade é produtiva, o que reforça o fato de que o imóvel em questão não possui
características particulares desfavoráveis que possam justificar, com base no teor do
documento trazido aos autos, o acatamento do VTN apontado no citado Laudo.
Portanto, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2005, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares, inclusive aquelas que
demonstrassem sua inferioridade em relação aos imóveis da região de sua localização,
não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720366/2007-91

Assim sendo, entendo que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o valor
fundiário da "Fazenda Betel", a preços de 1°/01/2005, nem a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do VTN
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, de R$ 435.600,00 ou R$ 100,00/ha, que
deve ser mantido.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo-se o crédito
tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento/anexos n°02103/00332/2007
(às fls. 01/03).
Quanto a legislação aplicável, com fulcro no disposto nos art. 14, § 1o. da Lei no
9.396, de 19 de dezembro de 1996, quando combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, é de se aceitar o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com
utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Noto, porém, que no caso em questão, ao contrário do trazido pelo recorrente, foi
devidamente utilizado, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN do município do
imóvel rural do exercício de 2005, em observância ao requisito legal de consideração de aptidão
agrícola para fins do arbitramento realizado. À e-fl. 105 dos autos foi colacionada a tela do
Sistema de Consulta ao SIPT, senão vejamos:

Conforme verifica-se, no extrato de e-fl. 105, o arbitramento realizado pela
fiscalização levou em consideração a aptidão agrícola florestas de menor valor, e, assim,
inexistindo laudo viável para comprovação, correto a forma realizada pela autoridade autuante.
Aliás, esse foi o entendimento traçado no acórdão da DRJ, que entendo amolda-se
perfeitamente ao caso ora analisado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720366/2007-91

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital